Tribunal: STF
Processo: AI 648475
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa
   de Limpeza Pública quando vinculada a serviços de caráter
   universal e indivisível.